Tribunal: TJPA
Processo: 0819402-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819402-76.2019.8.14.0301

APELANTE: ANILSON DA SILVA PIEDADE

APELADO: INSS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0819402-76.2019.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Anilson da Silva Piedade

Apelado: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Trata-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

2 - O laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

3 - No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 8524451) constante nos autos testificou que
o segurado está APTO para o trabalho, não apresentando restrição na capacidade laborativa.

4 - Ressalte-se que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise da situação do autor, fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

5 - Desse modo, é forçoso reconhecer que inexiste o direito à concessão do benefício reclamado, uma vez que não está caracterizada qualquer doença ocupacional que denote a incapacidade laborativa do autor.

6 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0819402-76.2019.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Anilson da Silva Piedade

Apelado: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANILSON DA SILVA PIEDADE, contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO ACIDENTÁRIA ajuizada pelo ora apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 8524459):

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em
especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o
pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo
Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, e o requerente fica intimado por
seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada
a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na
tramitação e observando-se as demais cautelas legais.”

Irresignado, Anilson da Silva Piedade, por meio de seu advogado, interpôs recurso de apelação (id. 8524463), afirmando que a resposta pericial quanto ao auxílio-acidente foi inconclusiva e, diante disso, deve ser aplicado ao caso o princípio do i
n dubio pro misero,
que determina a interpretação do conjunto fático-probatório de forma mais favorável ao segurado.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou Contrarrazões no Id. 8524517.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer em observância a RECOMENDAÇÃO N.º 34, de 05 de abril de 2016, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO –CNMP (Id. 8587739).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Defiro a justiça gratuita nos termos do art. 98 do CPC/2015.

Trata-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

De acordo com o entendimento do juízo
a quo,
não há, no caso, o quadro fático necessário para a concessão do auxílio- acidentário, uma vez que
não foi constatada nenhuma incapacidade ou redução da capacidade o trabalho habitual
. Portanto, o caso dos autos não preenche os requisitos previstos na Lei nº 8.213/91.

Inicialmente, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 8524451) constante nos autos testificou que
o segurado está APTO para o trabalho, não apresentando restrição na capacidade laborativa
.
In verbis:

“(...)

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO: Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas pelo autor são decorrentes de acidente do trabalho, ocorrido no dia 18.12.13 quando foi suspenso pelo cinto de segurança, caiu de 2m de altura, sentindo dores intensas lombares e no joelho direito, realizando medicação e fisioterapia, resultando em discreta debilidade das funções do joelho direito e da coluna,
no momento sem incapacidade considerando e ausência de algias e de limitação funcional ao exame pericial.

RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUÍZO: 1- O(A) requerente está incapacitado(a) total ou parcialmente, permanente ou temporariamente para o desempenho de atividades profissionais que assegurem o próprio sustento e de seus familiares? RESPOSTA –
O requerente não está incapacitado para o desempenho de atividades profissionais.
Ver discussão e conclusão. 2- Caso seja positiva a resposta, se essa moléstia incapacita para o desenvolvimento de outras atividades? RESPOSTA – Prejudicada. Ver discussão e conclusão.”

Importante ressaltar, que a perita judicial concluiu que o requerente/apelante não apresenta incapacidade laborativa baseado e seu quadro clínico e nas doenças apresentadas. Dessa forma, entendo que não há outros elementos médicos robustos o suficiente para afastar conclusões do perito do juízo.

Ressalte-se,
in casu
, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise da situação do autor, fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL. INFORTUNÍSTICA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUTOR QUE EXERCE A FUNÇÃO DE PINTOR AUTOMOTIVO. LOMBALGIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO SEGURADO. LAUDO TÉCNICO ELABORADO POR MÉDICO DO TRABALHO. PERÍCIA QUE AFASTA A INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A DERRUIR TAL CONCLUSÃO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "
Para a concessão de qualquer benefício acidentário mostra-se imperativa, além da existência de lesão e a comprovação do nexo de causalidade,
a evidente demonstração de incapacidade ou, ao menos, a redução da capacidade laborativa do postulante e, ausente estas, por meio de perícia judicial enfática, indevida é a concessão da benesse pleiteada"

(TJ-SC - AC: 03026211720158240004 Araranguá 0302621-17.2015.8.24.0004, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 22/10/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

Desse modo, é forçoso reconhecer que inexiste o direito à concessão do benefício reclamado, uma vez que não está caracterizada qualquer doença ocupacional que denote a incapacidade laborativa do autor.

Ante o exposto,
nego provimento
à Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 01/08/2022